Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743008-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS, JOAO CLAUDIO RABHA LIMA DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO CLAUDIO RABHA LIMA DOS SANTOS CARNEIRO E OUTRO (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 71509851) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0725527-45.2017.8.07.0001), consignou não ter a parte exequente aceitado a proposta dos executados, determinando à secretaria que certificasse o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como que promovesse as determinações da decisão de id. 67967605, dentre elas, a pesquisa de bens para garantia do pagamento da dívida, via sistema Bacenjud, determinando a indisponibilidade de valores, até o montante suficiente para o integral pagamento, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 20032767). Contra a r. decisão foram opostos Embargos de Declaração pela parte agravante (id. 20088966). O Agravado manifestou-se no id. 20256586. Contraminuta no id. 20630262. Posteriormente, a parte Agravante na petição de id. 20926385, informa que o recurso perdeu o objeto. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante, na petição de id. 20926385, informa que o Juízo de origem confirmou que os valores bloqueados nas contas dos recorrentes ultrapassam o valor solicitado pela empresa recorrida, motivo pelo qual perde o objeto o presente agravo de instrumento. Considerando a manifestação da parte Agravante quanto ao excesso de bloqueio de valores em suas contas bancárias, objeto de insurgência no presente recurso, verifica-se não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito, tanto que a própria parte pugna pela perda do interesse de agir no recurso. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora